Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707849-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS ALBUQUERQUE REDORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída (RE 1.167.842 – Tema 975). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Processo paradigma do tema 975, da sistemática da repercussão geral. Licença prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Caráter indenizatório. Teto remuneratório constitucional que apenas se aplica à base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. I. Caso em exame Art. 43, § 1o, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, que concede ao Agente Fiscal de Rendas a possibilidade de converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos enquanto estava na ativa. Recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual de São Paulo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; e (ii) saber se o art. 43, § 1o, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. III. Razões de decidir a) A remuneração e o subsídio de todas as categorias de agentes públicos estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sejam ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, da Administração direta, autárquica ou fundacional, de todos os poderes e esferas do governo. Estão ressalvadas, contudo, as verbas de caráter indenizatório, assim definidas em lei, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição; b) ainda que o teto remuneratório não incida sobre as parcelas indenizatórias, ele deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada; c) o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, tem-se pronunciado no sentido de que a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização; d) Art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008 em concordância com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de São Paulo. IV. Dispositivo e tese Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo provido para que seja reformada a decisão de fls. 122-136, a fim de determinar a aplicação do teto remuneratório na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. Considerando que o resultado desse julgamento importa a improcedência total da ação ajuizada pelo servidor, ora recorrido, invertidos os ônus de sucumbência. Tese firmada para o tema 975: “O art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 12/12/2024). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 30928349): APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. TETO REMUNERATÓRIO. VERBA INDENIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS NORMAS EM VIGOR. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL A SER RECEBIDO. 1. É devida a aplicação dos limites impostos pelo teto remuneratório aos valores inerentes à base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. A afirmação do caráter indenizatório acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, ante o fato de que, caso tivesse sido usufruída, a licença-prêmio teria sido remunerada mediante pagamento do vencimento do mês, após a devida aplicação do teto, sob pena de violação do inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 41/2003. 2. Quanto ao total devido ao servidor, relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia, este constitui verba de natureza indenizatória e o valor resultante da soma de todas as licenças prêmio não usufruídas pode ser percebido acima do teto remuneratório. 3. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014